Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732256-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Civel de Brasília (ID 164697454 do processo n. 0717581-17.2020.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proposta por Elismar de Castro Boa Sorte, rejeitou as impugnações ao laudo pericial e homologou os cálculos, fixando do credito do enxequete em R$245.908,87 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID 49796629), o agravante argumenta que a comprovação de efetivo pagamento da operação pelo mutuário seria condição imprescindível para fazer jus a devolução das diferenças decorrentes da incidência de índice de atualização monetária reputada indevida nos autos da ação civil publica que deu origem ao titulo judicial liquidando. Sobre esse aspecto, aponta não ter ocorrido pagamento integral do débito pelo contratante, por ter sido a parte beneficiada por abatimentos negociais decorrentes da Lei n. 8.088/1990. Aduz ser devida a dedução dos valores objeto do referido abatimento negocial sobre o saldo eventualmente apurado para ser devolvido ao mutuário, o que não teria sido feito pelo perito nomeado pelo Juízo a quo. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar seu pleito. Discorre sobre valores da operação destinados a securitização e posteriormente incluídos em dívida ativa da União, por não terem sido adimplimos pelo devedor. Aponta que tais valores, por não terem sido efetivamente pagos pelo mutuário, não podem integrar o cálculo do montante a ser restituído, por violar a coisa julgada. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida para impedir o início da fase de cumprimento de sentença, com o implemento de atos constritivos sobre seu patrimônio. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para determinar a correção dos cálculos, afastando os valores decorrentes de abatimentos negociais e securitização do eventual crédito apurado em favor do enxequete. Preparo recolhido (IDs 49796631 e 49796630). Registre-se que os autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão de a Exma. Desa. Gislene Pinheiro não mais compor esse Órgão Colegiado, consoante certidão de ID 49812278. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não se vislumbra a reunião cumulativa dos aludidos requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A presente liquidação individual provisória de sentença busca apurar se existe crédito em favor da parte autora vinculado ao título judicial ação civil pública no 94.0008514-1. Após a inserção do laudo pericial e do complementar, a parte ré reitera argumentos de ausência de compensação de crédito de devolução da Lei Federal no 8.088/90 e concessões. Paralelamente, a parte autora impugna o laudo e requer a exclusão dos cálculos da suposta dedução pela Lei Federal no 8.088/90 e a correção monetária plena dos valores. Os autos vieram conclusos. O exame pericial de ID 159419077 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e a correção monetária do período. Todos condizentes com o título judicial. Assim, sem delongas, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial. Fixo o débito no valor de R$ 245.908,87 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos), posicionado em 31/03/2023. Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Noutro giro, não há que falar em fixação de honorários advocatícios na presente fase, tendo em vista a ausência de previsão legal e por não ser a demanda litigiosa. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: (...) Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias, bem assim caução idônea. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais. Conforme se depreende da decisão recorrida, não há iminência da deflagração de atos expropriatórios contra o agravante capazes de lhe gerar dano irreversível, mormente diante do condicionamento do início da fase de cumprimento de sentença à prestação de caução idônea pelo enxequete. Ademais, em análise aos autos de origem, observa-se haver comunicação sobre a interposição de agravo de instrumento também pelo enxequete contra o mesmo pronunciamento judicial, recurso que foi distribuído sob o n. 0731728-46.2023.8.07.0000, o que revela, ao menos momentaneamente, o desinteresse do credor em iniciar a fase de cumprimento de sentença com base no resultado dos cálculos periciais homologados pelo Juízo de origem. Dito isso, a despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrente em defesa das suas teses, não se observa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito desse recurso pelo Colegiado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora